Tribunal: TJDFT
Processo: 0729887-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729887-45.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VALDIR MARTINS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO Em consulta ao sistema de informática do TJDFT, verifico que, em 25/7/2025, o Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença, na qual indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem análise do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC (id. 244108854, autos originários). Assim, houve a perda superveniente do interesse processual, razão pela qual ficou prejudicado o presente agravo de instrumento. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC/2015. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Decorrido o prazo legal, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 29 de agosto de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora